Tribunal: TJDFT
Processo: 0735383-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. REVOGAÇÃO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE DE EVICÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.

1. Os Embargos de Declaração estão limitados às hipóteses de cabimento delineadas no art. 1.022 do CPC, sendo vedada a rediscussão da matéria cujo julgamento restou exaurido e coeso.

2. Inexiste a omissão apontada, porquanto restou expresso no acórdão que o caso é de evicção e que os direitos do evicto deveriam ser buscados em ação autônoma, excluindo, portanto, a possibilidade de denunciação da lide nos presentes autos.

3. Nos termos do artigo 1.025, do CPC/2015, as alegações deduzidas nos Embargos de Declaração para fins de prequestionamento consideram-se incluídos no acórdão, ainda que sejam inadmitidos ou rejeitados, se no tribunal for constatado erro, omissão ou obscuridade.

4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.